Tribunal: TJMT
Processo: 1008698-97.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008698-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), EDIPO DA SILVA MATOS - CPF: 028.437.021-51 (PACIENTE), DOUTO JUIZO 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - FUMUS COMISSI DELICTI - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
PERICULUM LIBERTATIS
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente – tráfico de drogas–, e o risco da reiteração da prática criminosa a configurar o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008698-97.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Onorio Gonçalves da Silva Júnior, em favor de
ÉDIPO DA SILVA MATOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, não há fundamentação adequada no decreto constritivo, pois sustentado na gravidade abstrata do tipo penal, sem expor os motivos concreto da prisão cautelar, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Por fim, requereu seja intimado para sessão de julgamento do presente writ, a fim de realizar sustentação oral.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N. 40229454 - Pág. 2.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
40378474 - Pág. 4.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 40523994 - Pág. 5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
ÉDIPO DA SILVA MATOS
, apontando ausência dos motivos autorizadores da medida, pois sustentado apenas na gravidade abstrata do tipo penal.

Não vejo configurada ilegalidade ou abuso de poder que justifique o reconhecimento da alegada coação ilegal imposta ao paciente pela presente via constitucional.

Extrai-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil recebeu informações de que o paciente era o responsável por uma das bocas de fumo da região adjacente do bairro Antonio Geraldine, englobando os bairros Mathias Neves, Padre Lothar, sendo que recebia via aplicativo “whatsApp ” pedidos de entorpecente e realizava a entrega utilizando sua motoneta Honda Biz de cor vermelha.

Por conseguinte, a Autoridade Policial solicitou ao Juízo
a quo
expedição de mandado de busca e apreensão para o endereço do paciente, a qual fora deferido e cumprido em 14.04.2020, ocasião em que logrou êxito em
apreender 60 (sessenta) porções de cocaína e 70 (setenta) porções de maconha, totalizando em 652,82g de drogas.

O Juízo
a quo
, considerando as circunstâncias do flagrante, e a considerável quantidade e diversidade de droga apreendida em seu poder, bem como pela suposta vinculação do paciente à facção criminosa,
Comando Vermelho,

concluiu pela necessidade da prisão cautelar, a qual transcrevo fragmento da decisão,
in verbis:

“(...)

Cuida-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de ÉDIPO DA SILVA MATOS, qualificado, onde recebeu nota de culpa por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ocorrida em 14 de abril de 2020.

II –

Inicialmente, consigna-se que tendo em vista o teor da Portaria Conjunta n.º 249, datada de 18 e março de 2020, emitida pela Presidência e Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, qual determina a não realização de audiências de custódias em razão da situação excepcional decorrente da pandemia de COVID-19, bem como levando-se em consideração a Resolução n.º 313 do CNJ, datada de 19 de março de 2020, deixa-se de realizar audiência de custódia.

III –

A notícia do crime de cognição coercitiva obedece às disposições contidas nos arts. 302 a 306 do CPP e não ostenta nenhum vício de natureza formal ou material, bem assim por ter acostado laudo de constatação preliminar (LD, 50, §1º), situação que impõe a sua HOMOLOGAÇÃO.

IV –

Passa-se a análise da prisão.

Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5º, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal.

Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema ratio da ultima ratio e, por isso, deve ter estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada.

Como tem afirmado a melhor literatura, no contexto da novel legislação processual penal, a prisão cautelar deverá ser a última medida imposta (ultima ratio), ou seja, quando não for possível que se garanta a instrução processual, a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública e econômica lançando-se mão das outras medidas cautelares prevista pelo legislador.

No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelo auto de prisão, declarações das testemunhas, auto de constatação preliminar e demais documentos encartados ao feito.

Dessume-se dos autos que no a Polícia Judiciária Civil recebeu informações de que o flagrado era o responsável por uma das bocas de fumo da região adjacente do bairro Antonio Geraldine, sendo que o suspeito recebia via aplicativo “whatsApp” pedidos de entorpecente e realizada entrega utilizando sua motoneta Honda Biz de cor vermelha.

Por tal razão, a Autoridade Policial solicitou ao Juízo a expedição de mandado de busca e apreensão para o endereço do conduzido, qual fora cumprido em 14/04/2020, ocasião em que logrou êxito em apreender 60 (sessenta) porções de cocaína e 70 (setenta) porções de maconha, totalizando em 652,82g, bem como consta apreensão de R$ 1.849,00.

Relata o investigador de polícia responsável pela prisão em flagrante, que na ocasião da abordagem o acusado assumiu a propriedade do entorpecente apreendido, sendo apurado naquela ocasião, através de delação da esposa, que Édipo é funcionário do disciplina do Comando Vermelho na região, Cristiano dos Reis de Jesus, sendo responsável pelo comércio de drogas em toda região do bairro Antonio Geraldine.

Assim, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido já fracionada em 130 (cento e trinta) porções, bem como levando-se em consideração a apreensão de maconha e cocaína (diversidade) e de valor monetário considerável, além da informação da possível ligação com o comando vermelho, leva o Juízo a lançar decreto preventivo.

A propósito, é a jurisprudência do TJMT:

(...)

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas.

E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada’ .

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito.

Demais a mais, a grande quantidade de droga apreendida e a reiteração criminosa, por si só, reforça necessidade da manutenção da custódia cautelar pela proteção da ordem pública, bem assim a perniciosidade da conduta.

Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319) .

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva , no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.

Com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de
ÉDIPO DA SILVA MATOS,
qualificado nos autos. (...)”

Além do mais, o juízo
a quo
, nas informações esclareceu que após a prisão do paciente, sua esposa assumiu o comércio de drogas na residência do casal,
vindo a ser presa por tráfico de entorpecentes no dia 20 de abril do corrente ano, tendo em vista ter em depósito 11 (onze) tabletes de maconha, apresentando peso bruto de 8.596,82Kg, cujos fatos encontram -se descritos no Auto de Prisão em Flagrante de cód. 706441.

Assim, verifica-se que presentes estão os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, na medida em que ficou comprovada a materialidade e há indícios suficientes de autoria, bem como restou demonstrado o risco à ordem pública, representado na grande probabilidade de reiteração delitiva, pela quantidade e a diversidade de droga apreendida, além da suposta vinculação do paciente à facção criminosa, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

No caso, as prisões preventivas foram adequadamente motivadas, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade e natureza deletéria das drogas localizadas - 57 porções de maconha (85g), 78 papelotes de cocaína (35g) e 4 pedras de crack e, ainda, 64 flaconetes de cocaína (60g) -, bem como pelo risco de reiteração delitiva, haja vista que o paciente já cometeu ato infracional análogo ao mesmo delito, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. (HC 560.399/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020) (...)

A
demais, eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020